Tribunal: TJPA
Processo: 0810843-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810843-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICK FERREIRA PINTO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810843-58.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ERICK FERREIRA PINTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. FALTA GRAVE. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIA. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS SEVERO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS FIXADAS PARA O REGIME MENOS GRAVOSO. FALTA DE AUTODISCIPLINA E RESPONSABILIDADE DO REEDUCANDO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810843-58.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ERICK FERREIRA PINTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ERICK FERREIRA PINTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Breves, o qual nos autos do processo de nº 0004105-53.2019.8.14.0401, determinou a regressão cautelar do agravante para o regime fechado, em razão de cometimento de novo crime durante a execução penal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, vislumbro que o agravante foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e, no curso da execução provisória progrediu para o regime aberto a partir de 17/04/2019, no entanto, em 20/09/2021, foi comunicada sua prisão em razão de cometimento de novo delito e, diante disso foi determinada sua regressão para o regime fechado.

Em seu pedido aduz que na
decisão supra, qual seja que determinou a regressão do agravante para o regime fechado, deve ser revista, eis que a guia de execução é provisória e o apenado se encontrava cumprindo sanção no regime aberto, bem como não houve o trânsito em julgado do suposto fato definido como crime doloso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe acostar trecho da decisão impugnada, que se reveste de fundamentação legal e idônea, conforme se vê a seguir:

“(...)(...) DECISÃO: Cuidam-se os autos de apuração de conduta grave do apenado ERICK FERREIRA PINTO, que cumpria pena no regime aberto, quando foi preso pela prática de novo crime. É o relatório. Decido. Da mesma forma que a pena é executada de maneira progressiva, é legalmente admissível que posso ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severa para um mais rigoroso. A previsão legal está esculpida no art. 118 da Lei de Execução penal. No caso em tela, ao apenado é atribuído a prática de falta grave, prevista no artigo 50, II, da Lei de Execução Penal. Oportunizado ao apenado justificar sua conduta, não restou comprovado qualquer causa que exclua a falta grave, ou denote a falta de percepção do apenado da ilicitude de sua conduta. O comportamento consciente e voluntário do representado, em descumprir as regras do regime menos gravoso, revela que ainda não está preparado para, usando da autodisciplina, gozar com responsabilidade dos benefícios do regime mais brando. Isto posto, considerando o disposto no art. 66, inc. III, letra “b”, e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, DETERMINO QUE O APENADO PASSE A CUMPRIR SUA PENA EM REGIME FECHADO. DECLARO AINDA A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA FUTURA PROGRESSÃO DE REGIME A CONTAR DA PRISÃO EM FLAGRANTE NOTICIADA NO PROC. Nº 0801640-76.2021.8.124.0010, SEM PERDA DOS DIAS TRABALHADOS OU REMIDOS. Determino, ainda, A SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO tendo em vista que o apenado se encontra preso cautelarmente por ordem do juízo da 1ª Vara de Breves/PA no Proc. nº 0801640-76.2021.8.14.0010. Expeça-se cálculo de liquidação de pena tendo como data-base o dia da prisão em flagrante no proc. 0801640-76.2021.8.14.0010. Intimando-se o

reeducando do novo cálculo. (...)(...)”
(negritos meus)

No presente caso, o juízo executório entendeu que o agravante por ter cometido nova conduta criminosa durante o cumprimento de prisão domiciliar, concedida após progressão ao regime aberto, que importou em falta grave, deveria regredir cautelarmente para o regime mais severo, ou seja, o regime fechado.

Convém ressaltar que o juiz poderá determinar a transferência dos apenados de regimes brandos para mais severos, se durante o cumprimento de sua sanção privativa de liberdade, praticarem fato definido como crime doloso ou falta grave, conforme pode-se observar do artigo 118, inciso I, LEP, a seguir transcrito:

(...)(...) Art. 118: A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva
, com a
transferência
para qualquer dos
regimes mais rigorosos
, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.(...)(...)
(grifos e negritos meus)

O agravante, como dito alhures, foi preso em flagrante delito no dia 20/09/2021, quando se encontrava em prisão domiciliar, pelo crime de roubo majorado, enquadrando-se tal conduta, no dispositivo previsto no artigo 52, “caput”, da Lei de Execução Penal, ou seja, falta grave, conforme se observa:

(...)(...) Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...) (...)

A decisão proferida pelo juízo ”a quo” é irrepreensível, pois como bem ressaltado naquele veredito “
não restou comprovado qualquer causa que exclua a falta grave, ou denote a falta de percepção do apenado da ilicitude de sua conduta. O comportamento consciente e voluntário do representado, em descumprir as regras do regime menos gravoso, revela que ainda não está preparado para, usando da autodisciplina, gozar com responsabilidade dos benefícios do regime mais brando.

E no sentido do que se está aqui decidindo, colaciona-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EXECUÇÃO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REGRESSÃO DE REGIME
. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Esta Corte firmou a orientação de que
"[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada"
(HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)
(grifos e negritos meus)

Portanto,
entendo que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, vez que o apenado cometeu
"falta grave"
e
praticou novo delito no curso do cumprimento de pena por delito anterior, agindo
acertadamente o magistrado executório, ao determinar a regressão do agravante para o regime fechado.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023